Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DO PROCESSO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PENSÃO ALIMENTÍCIA. MAIORIDADE CIVIL ALCANÇADA PELO ALIMENTANDO. REVISÃO DA OBRIGAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO NEGATIVO/OMISSIVO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA (ARTIGO 373, I, DO CPC). NÃO DEMONSTRADO.

1. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito de a parte exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias aos fatos alegados para o julgamento da causa deduzida no processo. 1.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 1.2. Não ocorre cerceamento do direito de defesa e mostra-se cabível o julgamento antecipado do mérito quando constatado que a documentação presente nos autos se revela suficiente para o julgamento da ação. Precedentes.

2. Os vícios ou defeitos do negócio jurídico, especificamente o vício da vontade ou do consentimento consubstanciado no dolo, pode ser conceituado como o artifício ardiloso empregado para enganar alguém, com intuito de benefício próprio. 2.1. De acordo com o artigo 147 do Código Civil, [N]os negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado. 2.2. A ocorrência de vício de vontade afasta a congruência entre a manifestação apresentada na realização do ajuste e a verdadeira intenção de um dos contratantes, a ensejar prejuízo ou vantagem desproporcional a uma das partes envolvidas.

3. No caso, a análise do acervo probatório dos autos não revela qualquer indício de que o réu tenha omitido dolosamente informação ao autor sem a qual o ajuste não teria sido realizado. 3.1 No momento da assinatura do acordo, todos os envolvidos eram maiores e capazes, os termos da transação formalizada por escrito são claros e não permitem dúvidas quanto à redução inicial da pensão alimentícia e o seu termo final.

4. Evidenciada a ausência de comprovação do vício alegado pelo autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se mostra possível a excepcional intervenção do Judiciário no acordo livremente firmado entre as partes.

5. Incumbe ao alimentando que atingiu a maioridade civil demonstrar a dificuldade financeira para arcar com sua própria subsistência e a necessidade de continuar episodicamente a receber os alimentos, o que pode ensejar o estabelecimento de nova prestação alimentícia em favor da parte necessitada, caso presentes os requisitos legais, em ação própria, com fundamento na relação de parentesco, nos termos do artigo 1.694, caput, do Código Civil.

6. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados, mantida suspensa a exigibilidade.